Tribunal: TJSP
Processo: 1500456-19.2019.8.26.0030
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Lesão corporal grave. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas quanto ao responsável por iniciar as agressões, bem como em razão de agressões mútuas. Inviabilidade. Acervo probatório seguro e coeso comprovando que, após seu filho ter sido cobrado acerca da restituição de valores pagos por produtos que não foram entregues, o recorrente agrediu o ofendido, mediante pauladas,

Ementa:
Apelação. Lesão corporal grave. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas quanto ao responsável por iniciar as agressões, bem como em razão de agressões mútuas. Inviabilidade. Acervo probatório seguro e coeso comprovando que, após seu filho ter sido cobrado acerca da restituição de valores pagos por produtos que não foram entregues, o recorrente agrediu o ofendido, mediante pauladas, fraturando seu braço esquerdo, nos moldes certificados pelos laudos periciais. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Legítima defesa não aplicada ao caso concreto. Condenação mantida. Reprimenda certeiramente majorada em razão dos antecedentes e das circunstâncias delitivas (considerando que, além de atingir a vítima, as pauladas também deterioraram o veículo por ela conduzido), e assim mantida, na segunda etapa, ante a compensação entre a agravante do motivo fútil e a confissão espontânea. Regime escorreito. Improvido.